Tribunal: TJBA
Processo: 2001766-65.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001766-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ALANDSON SOBRINHO CERQUEIRA Advogado(s): LEONE LIMA CERQUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. FALTA GRAVE. NATUREZA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. - Trata-se de agravo em execução penal interposto por sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, substituída por prestação pecuniária e multa, pelo delito tipificado no art. 180 do Código Penal. - O recurso insurge-se contra a decisão judicial que indeferiu a concessão do indulto presidencial previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em razão da caracterização de falta grave decorrente do descumprimento injustificado e contínuo da pena restritiva de direitos desde o ano de 2022. - O Agravante sustenta que não houve audiência de justificação para o reconhecimento da falta grave, que a suposta falta estaria prescrita por ter ocorrido há mais de três anos e, ainda, que não se enquadraria no período de doze meses anteriores à data do decreto, conforme o art. 6º do diploma legal. - Preliminarmente, a arguição de intempestividade do recurso, baseada na publicação de decisão judicial anterior, é afastada, porquanto o agravo foi interposto em face de pronunciamento jurisdicional posterior, datado de 18 de junho de 2025, que manteve o entendimento inicial. Assim, o recurso foi aviado dentro do quinquídio legal a partir da intimação da decisão efetivamente recorrida. - Quanto à necessidade de audiência de justificação, verifica-se que o descumprimento das condições impostas à pena restritiva de direitos pelo Agravante, notadamente o inadimplemento das parcelas da prestação pecuniária e a mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, ensejou a inviabilidade de sua localização e intimação. - Em relação à prescrição da falta grave, o inadimplemento contínuo das penas restritivas de direitos, nos termos do art. 51, incisos I e II, da Lei de Execuções Penais, configura falta disciplinar de natureza permanente. A consumação dessa infração se protrai no tempo enquanto persistir a conduta omissiva do apenado. Diante de sua natureza permanente, a falta grave não se sujeita aos prazos prescricionais previstos no Código Penal, que são aplicáveis à pretensão punitiva de crimes autônomos, não à apuração de infrações disciplinares na execução da pena. Portanto, a inércia do apenado em retomar o cumprimento da sanção imposta mantém a permanência da falta grave, inviabilizando a declaração de sua prescrição. - No que tange à aplicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, o art. 6º do referido diploma legal condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024. Dada a natureza permanente da falta grave do Agravante, que persiste desde o ano de 2022, sua ocorrência abrange, de forma ininterrupta, o período exigido pelo decreto. - Desse modo, a situação de descumprimento contínuo e injustificado da pena restritiva de direitos, que se estende por todo o período relevante, impede a concessão do benefício. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001766-65.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador- Bahia, sendo agravante ALANDSON SILVA BRITTO e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.